Tribunal: STF
Processo: Rcl 22300
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    A União afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho usurpado a competência do Supremo ao desprover agravo voltado a infirmar a decisão que implicou a inadmissão do extraordinário protocolado no processo nº 60741- 65.2006.5.10.0010. 
    Segundo narra, o interessado formalizou ação contra Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial – CBEE, empresa pública federal, visando o reconhecimento de vínculo empregatício entre 31 de janeiro de 2002 e 11 de março de 2003 e o pagamento de verbas trabalhistas. Diz do ingresso como sucessora da referida empresa. Relata a declaração de improcedência dos pedidos em primeira instância, inclusive no tocante aos da reconvenção. Interpostos recursos ordinário e adesivo, não houve êxito. Sobrevieram recursos de revista, os quais tiveram a sequência obstada. Desprovido agravo de instrumento por si formalizado, protocolou extraordinário. Salienta haver o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinado o sobrestamento do recurso até o exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.127, mas o pronunciamento veio a ser revogado em 18 de agosto de 2014, inclusive para assentar a negativa de seguimento ao extraordinário. Interposto agravo direcionado ao Supremo, foi convertido em regimental e desprovido, além de aplicada multa.
    Aponta desrespeito ao § 2º do artigo 544 do Código de Processo Civil, no que caberia ao Órgão reclamado, em vez de examinar o agravo protocolado contra a inadmissão do extraordinário, remetê-lo ao Supremo para julgamento. Diz da não incidência, no caso, do entendimento firmado nas Reclamações nº 7.569 e 7.547, porquanto obstada a sequência do extraordinário, sem a indicação do paradigma submetido ao regime da repercussão geral. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no âmbito precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do curso do processo na origem. Postula, alfim, a anulação do acórdão reclamado e a remessa do agravo ao Supremo para análise. 
    Em 23 de novembro de 2015, Vossa Excelência deferiu liminar.
    O Tribunal Superior do Trabalho esclareceu o histórico processual e os fundamentos adotados no ato reclamado.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação. Sustenta que o agravo deveria ter sido encaminhado ao Supremo. Afirma configurada a usurpação de competência.
    2. A análise do extraordinário protocolado revela a articulação, nas respectivas razões, de preliminar formal de repercussão geral. Referido recurso não teve a sequência obstada, na origem, em virtude da observância de óptica adotada, pelo Supremo, no âmbito da sistemática da repercussão maior, mas ante a apontada insuficiência ou generalidade dos motivos evocados para justificar o preenchimento do citado requisito. Interposto agravo, deveria ter sido remetido, então, o caso ao Supremo para apreciação, porquanto somente a este Tribunal cabe avaliar a adequação do fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão maior. Inobservada a providência, acabou usurpada a competência do Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 60741-65.2006.5.10.0010.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator